Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processo : 0748883-28.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado pelo advogado Tamires do Nascimento Ribeiro, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente LUCAS MAICON CONCEIÇÃO DA CRUZ, por ato imputado ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante relata que o paciente se encontra em cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo em vista a obtenção de progressão, com efeitos retroativos a abril de 2024. Alega, no entanto, que o benefício da saída temporária foi suspenso com base na aplicação da Portaria 002/2024, “norma administrativa de hierarquia inferior, em flagrante desrespeito ao Código Penal, à Lei de Execução Penal e à Constituição Federal”, resultando em um tratamento equivalente ao regime fechado e constrangimento ilegal. Afirma que, na prática, “a suspensão do benefício equivale a um retorno ao regime fechado, o que é incompatível com a progressão de regime concedida e contraria os princípios da progressividade da pena e da ressocialização”. Cita que a suspensão do benefício impede as saídas temporárias, trabalho e estudos externos, configurando o constrangimento ilegal, por violação da hierarquia normativa. Acrescenta que “a demora na apuração da falta disciplinar, ocorrida há mais de 6 meses, afronta o devido processo legal e mantém o paciente em situação de instabilidade jurídica, impedindo-o de exercer direitos já reconhecidos judicialmente”. Sustenta violação ao princípio da isonomia, pois o coautor envolvido na mesma falta disciplinar teve os benefícios mantidos, inclusive a saída temporária. Faz considerações sobre o benefício reclamado, alegando presentes os requisitos para a medida liminar. É o relatório. Decido. Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Todavia, a medida liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) Conforme admitido pelo próprio impetrante, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda não analisou seu pedido de reconsideração, a respeito do qual houve manifestação do Ministério Público nesta data (id. 66255567). Assim, mostra-se evidente a impossibilidade de substituir o juiz de primeiro grau na apreciação do pedido da sua competência, sob pena de configurar supressão de instância. Nesse sentido: HABEAS CORPUS - CONDENAÇÃO - IRREGULARIDADE PROCESSUAL - PROGRESSÃO DE REGIME, TRABALHO EXTERNO, SAÍDAS TEMPORÁRIAS - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. I. Analisada a irregularidade processual em sede de apelação, o pedido de nulidade do feito, pela via eleita, fica prejudicado. II. A ausência de ato ilegal impede a apreciação do writ sob pena de supressão de instância. A progressão de regime e outros benefícios dependem da valoração de requisitos objetivos e subjetivos pelo Juízo das Execuções Penais. III. Ordem denegada. (Acórdão 448725, 20100020086805HBC, Rel. Desa. Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, julgado em 16/9/2010, DJE: 8/10/2010. Grifado) HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME MAIS BRANDO. ACÓRDÃO AGUARDANDO TRANSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Nada obstante a competência do Juízo da Vara de Execuções Criminais se inicie quando a sentença condenatória, ainda que recorrível, assim o determinar, a execução da pena antes do trânsito em julgado final da condenação se processa de forma provisória. 2. O título executivo judicial só se torna definitivo após o trânsito em julgado final da sentença condenatória. 3. Evidenciado que a progressão de regime não foi objeto de exame pelo Juízo da Vara das Execuções Penais, sobressai a incompetência desta Corte, sob pena de supressão de instância e diante do teor da Súmula 15 deste Tribunal de Justiça. (20100020107877HBC, Relator Des. ALFEU MACHADO, 2a Turma Criminal, julgado em 05/08/2010, DJ 18/08/2010. Grifado) A propósito, cumpre mencionar que a concessão do benefício de progressão de regime exige requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 112, caput e §1o da LEP, ademais, de acordo com a jurisprudência, o preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado não pode ser analisado na via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória, senão vejamos os seguintes arestos: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena. 2. É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade. 3. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 777.275/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Grifado) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS EXTRAÍDOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento. 2. In casu, as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica em revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 749.522/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Grifado) No caso, consta que o paciente obteve a progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à da apontada no relatório de execução (id. 66255559). No entanto, em razão de falta grave que teria sido cometida pelo paciente, ainda em apuração (id. 66255560), o juízo da execução suspendeu, cautelarmente, as saídas temporárias, com base no art. 3o, § 11, da Portaria VEP 002/2024, que veda o usufruto desse direito por pessoa que responde a inquérito disciplinar pelo cometimento de falta grave. (id. 66255561). É contra esse ponto que a impetração se volta, sob as razões de que a referida Portaria não poderia se sobre as normas que lhe são hierarquicamente superiores. Contudo, a alegada violação à hierarquia de norma não se sustenta. A uma, porque a Portaria VEP 2 de 07 de fevereiro de 2024 foi expedida pela Juíza de Direito Titular da Vara de Execuções Penais do DF no uso de suas atribuições legais e regimentais. A duas, porque a Portaria VEP 2/2024, ao estabelecer no art. 3o, § 11, que “além da decisão de autorização, as pessoas em cumprimento de pena beneficiadas não poderão estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave; cumprindo sanção disciplinar; ter punição administrativa por infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses; ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor”, está em harmonia com as normas que regulamentam e disciplinam o cumprimento das penas, a fim de primar pela necessária ordem e bom comportamento do apenado. Nesse contexto, essa Corte de Justiça já decidiu que o cometimento de falta grave justifica a suspensão de saídas temporárias do condenado, senão vejamos os precedentes: Execução penal. Saídas temporárias. Estudo psicossocial. Falta grave. O não fornecimento de endereço onde pudesse ser encontrado quando deferido benefício de saída temporária ao apenado, somada à superveniente notícia de que se evadiu, impõe a suspensão do benefício para que seja verificada a falta disciplinar e se realize estudo pela seção psicossocial sobre a viabilidade do benefício, antes que seja reavaliada a medida. Agravo provido. (Acórdão 1395706, 0736464-78.2021.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/01/2022, publicado no DJe: 08/02/2022.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO COM BENEFÍCIO EXTERNO IMPLEMENTADO. ENVOLVIMENTO EM CRIME DOLOSO. TRANSFERÊNCIA CAUTELAR PARA O CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. POSSIBILIDADE - ARTIGOS 37 E 125 DA LEP. ORDEM DENEGADA. 1. Os argumentos utilizados para determinar a suspensão dos benefícios em favor do paciente foram pautados nas provas da existência material do crime e na presença de indícios suficientes de autoria. O crime teria sido perpetrado enquanto o paciente estava em gozo do benefício de saída temporária do estabelecimento prisional para execução de trabalho externo. 2. Suficientemente fundamentada a decisão que suspendeu os benefícios externos do paciente em razão da prática de falta grave, ante a gravidade do fato noticiado, de envolvimento na prática de outro delito apurado na data de 26/10/2016, uma vez que, conforme os requisitos estabelecidos na lei, serão obrigatoriamente revogados quando praticar ele fato definido como crime. 3. Conforme entendimento firmado neste Tribunal, a revogação dos benefícios é automática, devendo ser decretada pelo juiz ao simples conhecimento da ocorrência da causa de revogação, não sendo necessário ouvir o condenado, tampouco não há necessidade de aguardar a solução do processo instaurado em decorrência da prática do ilícito penal praticado pelo preso, já que não se menciona a condenação do preso. 4. Ordem denegada. (Acórdão 990248, 20160020486184HBC, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/01/2017, publicado no DJe: 31/01/2017. Grifado) Já as condições pessoais e os motivos para a não suspensão do benefício de saída temporária do coator (id. 66255568) não podem ser confrontadas com as do paciente nesta sede de cognição sumária do habeas corpus, a fim de verificar se houve violação à isonomia. Com efeito, o habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária e, por isso, exige a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEÇA ESSENCIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Embora impetrado por advogado legalmente habilitado, o mandamus está deficientemente instruído, tendo em vista que não há nos autos cópia do decreto da prisão preventiva do ora agravante proferida pelo Juízo de primeiro grau, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido. 2. Em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 726.822/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022. Grifado) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural designado por distribuição aleatória. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista